Tribunal: TJBA
Processo: 0000444-80.2003.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000444-80.2003.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO LACERDA DAFONSECA SANTANA

APELADO: JOSE HENRIQUE DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso anterior, mantendo a sentença de improcedência por insuficiência de provas quanto ao ato ilícito e ao dano moral alegado. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão recursal reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já devidamente analisada e decidida.

4. A alegada omissão na análise de documento probatório ("Termo de Declaração") não se configura. O acórdão fundamentou explicitamente que o conjunto probatório, como um todo, foi insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do CPC), enfrentando o argumento central da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, quando já houver encontrado motivo suficiente para a sua conclusão.

5. Inexiste contradição interna no julgado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não a suposta dissonância entre o acórdão e a prova dos autos ou a tese defendida pela parte.

6. A pretensão da embargante revela nítido propósito de obter novo julgamento da causa, conferindo aos aclaratórios um caráter infringente que não possuem, o que demonstra mero inconformismo com o resultado desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissão ou contradição, para os fins do art. 1.022 do CPC, a decisão que, de forma fundamentada, conclui pela insuficiência do conjunto probatório para amparar a pretensão da parte, revelando-se os embargos de declaração via inadequada para o reexame da matéria e a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000444-80.2003.8.05.0109, oriundos da comarca de Irará, figurando, como Embargante, IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SANTANA e, como Embargado, JOSE HENRIQUE DE CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça